Tribunal: TJBA
Processo: 8062363-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062363-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZABETE MOTA DE SOUSA Advogado(s): CAYO LAGO DE MENEZES SANTANA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CESSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVOS DIGITAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉUS EM LOCAL INACESSÍVEL. TENTATIVAS CITATÓRIAS FRUSTRADAS. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Elizabete Mota de Sousa contra decisão que, em ação movida contra Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda., Fabrícia Farias Campos e Antônio Inácio da Silva Neto, indeferiu, por ora, o pedido de citação por edital dos réus e rejeitou o pleito de arresto cautelar de bens e ativos financeiros. A agravante sustenta que os sócios da empresa agravada fugiram do território nacional, foram presos na República Argentina e aguardam extradição para o Brasil, o que tornaria inútil a exigência de novas buscas em território nacional. Defende, ainda, a necessidade de arresto para assegurar o resultado útil de eventual sentença condenatória, diante de contratos de cessão temporária de ativos digitais no valor total de R$109.746,03 e de alegado contexto de fraude financeira de larga escala. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de tentativas citatórias frustradas, ausência de endereço nacional útil e notícia de custódia dos sócios no exterior, é cabível a citação por edital dos agravados; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o arresto cautelar de ativos financeiros dos agravados, via SISBAJUD e demais convênios disponíveis, até o limite do valor histórico indicado na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital possui caráter excepcional e exige cautela, mas a exigência de novas diligências ordinárias deve observar a utilidade, a proporcionalidade e a efetividade do ato processual. As tentativas postais frustradas, a ausência de endereço útil nos autos e a informação de custódia dos sócios na Argentina evidenciam situação excepcional de local inacessível, apta a autorizar a citação editalícia. A prévia expedição de carta rogatória não constitui condição absoluta para o prosseguimento do feito quando inexistente endereço prisional estrangeiro específico e estável apto à prática imediata do ato citatório. A citação por edital viabiliza a angularização processual sem supressão definitiva do contraditório, pois o decurso do prazo editalício sem manifestação impõe a nomeação de curador especial, com possibilidade de defesa por negativa geral. A probabilidade do direito decorre, em cognição sumária, dos sete contratos de cessão temporária de ativos digitais e dos valores indicados pela autora, no total de R$109.746,03, sem juízo definitivo sobre responsabilidade civil ou ilícito penal. O perigo de dano resulta da dificuldade de localização dos demandados, das tentativas citatórias frustradas, da custódia dos sócios no exterior e da natureza dos criptoativos, cuja movimentação rápida e rastreamento complexo ampliam o risco ao resultado útil do processo. O arresto eletrônico possui natureza conservativa, é reversível e não autoriza o levantamento de valores pela autora nesta fase, devendo eventual constrição permanecer vinculada ao juízo, com liberação de excesso ou verba legalmente impenhorável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é cabível quando as tentativas citatórias se frustram, inexiste endereço útil nos autos e as peculiaridades do caso demonstram que os réus se encontram em local inacessível. 2. A expedição de carta rogatória não constitui condição absoluta para a citação quando não há endereço estrangeiro específico e estável apto à prática imediata do ato. 3. O arresto cautelar de ativos financeiros é admissível antes da angularização processual quando a documentação inicial revela probabilidade do direito e as circunstâncias concretas indicam risco ao resultado útil do processo. 4. O arresto cautelar deve limitar-se ao valor histórico indicado na inicial, sem levantamento pela autora na fase cautelar e com preservação do contraditório diferido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 246; 247; 256 e seguintes; 300, caput e § 3º; 301; 485; 829, § 1º; 830; 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça 03